Tribunal: TJMT
Processo: 0026863-20.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026863-20.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECIR PINHO DA CRUZ - CPF: 026.725.071-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALDECIR PINHO DA CRUZ - CPF: 026.725.071-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DE DESOBEDIÊNCIA. INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E QUANTO À INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO.
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS E MINISTERIAL
.

1.

RECURSO MINISTERIAL
.
1.1
.

PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E DA INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO
.
IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE PROVA APTA A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. DÚVIDA INSUPERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE LANÇADA NOS AUTOS. PROVA PRODUZIDA NA FASE EXTRAJUDICIAL NÃO CORROBORADA JUDICIALMENTE.
1.2
. MAJORAÇÃO DA PENA BASILAR DO DELITO DE RESISTÊNCIA.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CULPABILIDADE
EXACERBADA.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP|) DOS VETORES
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
NÃO DEPRECIADAS. ARGUMENTOS VINDICADOS PELO
PARQUET
QUE NÃO EXCEDEM O TIPO PENAL.
2.

RECURSO DA DEFESA
.
2.1.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA.

INVIABILIDADE.

DEMONSTRADA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA. PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES EM SINTONIA COM A PROVA PRODUZIDA. ENUNCIADO No. 8 TCCR/TJMT.
2.2.

JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.

ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
RECURSO
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO

DESPROVIDO
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA D. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1.

Quando ausente prova incontestável acerca da autoria do crime e/ou de infração penal, revela-se impossível a prolação do édito condenatório, mormente, quando as provas em que se assentaria a pretendida condenação, produzidas na fase extrajudicial da investigação criminal, não forem corroboradas judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

1.2.

Se a culpabilidade do réu se mostra exacerbada, quanto à prática do crime de Resistência, uma vez que tentou sacar arma de fogo que um dos policiais portava, enquanto estes tentavam imobilizá-lo, é fundamento idôneo e pacífico de depreciação. Noutro giro, vez que os argumentos vindicados pelo
Parquet
para negativar as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) do
comportamento da vítima, conduta social, motivos, consequências e circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo penal e genéricos, não há outro caminho, a não ser, mantê-las neutralizadas.

2.1.
Se
presentes elementos de prova robustos e aptos a demonstrar a autoria delitiva da conduta descrita no art. 329 do CP, não há que se falar na desclassificação pretendida, já que na
hipótese, devida e convincentemente comprovada a elementar do tipo penal do crime de
Resistência.

2.2.
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é o da fase de execução penal, eis, que suas condições financeiras podem se alterar durante o transcorrer do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Valdecir Pinho da Cruz
foi
condenado
pelo
M.M.

Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
como autor do delito de
Resistência
(art. 329, do CP), à pena de
2 meses
de
detenção,
em regime
aberto
. Além disso,
Valdecir
foi
absolvido
pela prática, em tese, dos crimes de
Desobediência
e de infração penal de
Desacato
(artigos 330 e 331 do CP, respectivamente) (ID
151457938).

Nas
razões
recursais, a Defesa visa a
desclassificação
do crime de Resistência para o delito de
Desobediência
. Pretende, ainda, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
e
isenção das custas processuais
(ID
151457940)
.

A seu turno, o
Órgão acusatório
requer a
condenação
de
Valdecir
pela prática do crime de
Desobediência
e pela infração penal de
Desacato
, por entender que há prova suficiente nos autos para tanto (ID
151457946).

As
contrarrazões
ministeriais e defensivas são pelo
desprovimento
dos recursos opostos pelas partes
ex adversas
(ID
151457948 e 151462159
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo
ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso
defensivo
(ID
144611686
),
conforme respectivo sumário que segue em transcrição:

“
Apelação Criminal
– Sentença condenatória pelo crime de resistência art. 329 do CP –
irresignação defensiva
– pretendida desclassificação para o crime de desobediência -impossibilidade – provas seguras da conduta do agente, depoimentos dos policiais militares foram uníssonos, tanto em sede policial, quanto em juízo, e confirmaram que o apelante se opôs à execução de ato legal mediante violência física ativa a funcionária público Do delito de desacato no momento da abordagem pelos policiais
–
Pelo desprovimento do recurso
;
Irresignação ministerial –
Requerimento de reforma da sentença para que o Valdecir Pinheiro da Cruz seja condenado pelas condutas de desobediência art. 330 e desacato art. 331, ambos do Código Penal – Possibilidade – depoimento dos policiais que presenciaram a abordagem e foram uníssonos ao afirmar que o apelado Valdecir desobedeceu os comandos dos policiais, bem como desacatou-os – Necessária reforma da r. decisum –
Pelo provimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 19.06.2019,
Valdecir Pinho da Cruz
desobedeceu
ordem de parada emanada por funcionários públicos no exercício da função e
desacatou
os policiais militares que atendiam à ocorrência de possível violência doméstica nesta capital, referente ao Boletim de Ocorrência no. 2019.184101.

Além disso,
Valdemir
se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário público competente para executá-lo,
resistindo
à prisão, bem como tentou tomar para si, ama de fogo do policial militar
Oliveira
que efetuou um disparo de arma de fogo para resguardar a segurança de terceiros.

Diante desse quadro, ele foi denunciado pela prática dos crimes insculpidos nos artigos 329, 330 e 331 do CP.

Encerrada a instrução processual, o
Juízo acolheu parcialmente a denúncia e
condenou Valdemir
como autor do delito de
Resistência
(art. 329, do CP), à pena de
2 meses
de
detenção,
em regime
aberto
e o
absolveu
da prática, em tese, do crime de
Desobediência
e da infração penal de
Desacato
(artigos 330 e 331 do CP).

Neste grau de jurisdição, a Defesa
requereu a
desclassificação
do crime de Resistência para o delito de Desobediência (art. 330, do CP) e, ao final, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
e
isenção das custas processuais
.

A seu turno, o
Órgão acusatório
requer a
condenação
de
Valdecir
pela prática do crime de Desobediência e infração de Desacato (artigos 330 e 331 do CP), por entender que há prova suficiente nos autos para tanto.
Subsidiariamente,
pretende a majoração da pena-base quanto ao crime de Resistência (ID
151457946).

Contêm os autos, as provas materiais: Boletim de Ocorrência (ID
151457929 – fls. 29/31), Auto de Prisão em Flagrante (ID 151457929 – fl. 34), Auto se Resistência (ID 151457929 – fl. 54), Termo de Exibição (ID 151457929 – fl. 55), Termo de Entrega (ID 151457929 – fl. 56), Termo de Fiança e Depósito (ID 151457929 – fls. 49 e 67) e Relatório Policial (ID 151457929 – fls. 70/71).

Passo à análise dos pedidos.

1.

DO RECURSO MINISTERIAL

1.1.

CONDENAÇÃO PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA E DE INFRAÇÃO PENAL DE DESACATO

O Juízo oficiante absolveu o apelado
Valdecir
pela prática, em tese de crime de Desobediência e de infração penal de Desacato, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, por inexistir prova suficiente para tanto.

Irresignado, o Órgão acusatório, em suas razões, almeja a condenação do apelado
Valdemir
, tanto pelo crime quanto pela infração penal, por entender que existem sim provas aptas para a condenação.

Em linhas gerais, ressai do caderno informativo que a guarnição da viatura policial (no. 8439) foi acionada, via CIOSP, para atender à uma ocorrência de violência doméstica, praticada pelo apelado, convivente da vítima
Mônica Francisquete de Deus
, nesta capital.

Ao chegarem no local indicado, os policiais militares responsáveis pelas diligências,
Rafael de Souza Cardoso
e
Patrick Santana de Oliveira
, afirmaram na
fase policial
que visualizaram a vítima sendo agredida pelo apelante. Assim, ao notar a presença policial, o apelante tentou empreender fuga em seu veículo, mas foi impedido pelos policiais, momento em que os policiais deram ordem para que o
apelante saísse do veículo,
no entanto, o apelante ignorou o pedido dizendo aos policiais: “
seus policinhas de merda, seus vagabundos e vem pra porrada
”.

Diante desse quadro, segundo os policiais, foi necessário uso de força física para conter o apelante que, ainda, resistiu à prisão e agrediu os policiais, bem como tentou pegar o artefato bélico do
PM Patrick Santana de Oliveira
que, por sua vez, sacou o armamento, verbalizou para que o apelante parasse, ao passo que o apelante “partiu para cima” do
PM Patrick
que efetuou um disparo de arma de fogo em direção à parede da garagem da residência do apelante. Na sequência, o apelante foi algemado (ID
151457929 – fls. 35/39).

Na
fase judicial,
o
PM

Patrick Santana de Oliveira
relatou que se recordava “muito pouco” dos fatos, mas que ao chegar à residência da vítima, ele deu ordem de parada para o apelante que
não obedeceu ao pedido
, precisando contê-lo, pois o apelante estava alterado e “
veio para cima da guarnição
”, tentou pegar a sua arma de fogo, solicitou apoio para outras guarnições e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à parede da casa, como sinal de advertência.

Na sequência, o policial algemou o apelante, contudo, não soube quantificar todas as ocasiões em que o apelante desobedeceu as ordens policiais. Demais disso, afirmou
não se lembrar de agressões físicas cometidas pelo apelante contra ele
e que o apelante resistiu, pois não queria ser algemado e
, apesar de o apelante ter proferido palavras de baixo calão
,
não se recordava quais foram exatamente
.

O
PM

Rafael de Souza Cardoso
alegou que ao se dirigirem para o local, já visualizaram o apelante, que agiu de forma violenta contra os policiais, tentou fugir no seu veículo, razão pela qual “encostaram” a viatura na traseira do veículo, momento em que encontrou a vítima chorosa e com vermelhidão no corpo, acreditando se tratar de violência doméstica.

Ressaltou que o apelante lhe disse que “
não iria colocar a mão na cabeça
” já que estava em sua casa,
momento em que os policiais tentaram colocar a mão do apelante na cabeça
, ao passo que o apelante
“
tentou dar um soco em outro policial e houve uma confusão entre o réu e outro policial
,
“
tentou ir para cima do policial
” e pegar a arma de outro PM que efetuou um disparo de arma de fogo como sinal de advertência.

Narrou, ainda, que o apelante, embora tenha desferido palavras de baixo calão, não se recordava exatamente do que ele disse, mas “
populares afirmaram
” que o apelante lhes chamou de
“bando de porcos fardados”
e, questionado sobre as palavras:
“
seus policinhas de merda, seus vagabundos e vem pra porrada
”, disse não se recordar.
Expôs, por fim, que acreditou que o delito de resistência “
se deu por parte do acusado, pois ele não deixou ser algemado para ser conduzido à delegacia”
(ID 151457930).

Mônica Francisquete de Deus
aduziu que os policiais entraram na sua residência com “grosseria e já prendeu” o apelante que estava no interior do veículo, entendeu que os policiais cometeram abuso e, apenas, não queria entrar na viatura e empurrou os policiais, momento em que “a polícia deu dois tiros dentro da minha casa perto da minha filha”, e que em nenhum momento o apelante agrediu os policiais (ID 151457929 – fls. 440/41 e 151457930).

O apelante, nas duas fases da persecução, disse que estava em casa com a sua convivente (
Mônica
) e que ocorreu uma discussão, e em seguida, o apelante tentou sair de casa, mas
Mônica
fechou o portão, ocasião em que os policiais se aproximaram e deram “um tapa na sua cabeça”, o que o levou a empurrar o PM que tentou imobilizá-lo e ainda efetuou dois disparos de arma de fogo na casa do apelante na presença de uma criança, no entanto, negou ter agredido os policiais (ID 151457929 – fls. 45/47 e 151457930).

O magistrado, ao analisar os temas aqui veiculados, consignou que a denúncia “
aponta que a
desobediência
se deu pelo fato do acusado não ter obedecido a ordem legal de
sair do carro
,
já o
“
desacato
ocorreu em razão da expressão
“
seus policinhas de merda, seus vagabundos e vem para a porrada
”
(destaquei) proferida pelo apelante contra os policiais (ID 151457938).

No ponto, em que pese a denúncia e os depoimentos policiais na fase extrajudicial estarem em sintonia, pelo que noto, os depoimentos prestados pelos policiais em juízo, não convergem com o narrado na fase policial.

Outrossim, os dois policiais que participaram ativamente das diligências não prestaram depoimento de forma harmoniosa nos autos.

Explico.

A uma, o
PM
Patrick Santana de Oliveira
em juízo não se recordou com detalhes acerca da quantidade de vezes que o apelante desobedeceu as ordens policiais e, sequer, mencionou que o apelante teria desobedecido à ordem policial emanada para que ele saísse do veículo no momento em que foi impedido de fugir ao notar a presença dos policiais e também não se recordou se lembrou quais foram as palavras de baixo calão proferidas pelo apelante, narrando apenas, que o apelante teria lhes ofendido.

A duas, do mesmo modo, o
PM Rafael de Souza Cardoso
afirmou categoricamente, que não se lembrava quais foram as palavras proferidas pelo apelante para ofendê-los, citando que populares lhes disseram que o apelante teria dito: “
bando de porcos fardados
” e que não se recordava das palavras descritas na denúncia, quais sejam:
seus policinhas de merda, seus vagabundos e vem pra porrada”.

A três, sobre o delito de

desobediênci
a
, não restou comprovado na fase judicial como o indigitado delito ocorreu, já que na denúncia consta que o apelante teria se recusado a sair do veículo enquanto tentava fugir, e os policiais na fase judicial, disseram que houve desobediência por parte do apelante, mas não souberam esclarecer como o delito ocorreu.

A quatro, igualmente, não restou comprovada a infração penal de
desacato
,
já que na fase extrajudicial, se extrai dos autos que o apelante teria proferido palavras ofensivas contra os policiais que não foram corroborados na fase judicial, tanto, que o
PM Patrick
afirmou não se recordar delas, e o
PM Rafael
, disse que, segundo populares, o apelante teria dito ofensas completamente dissonante do narrado inicialmente.

Como sabido,
o
testemunho indireto
, baseado no
ouvir dizer
, não se revela suficiente para amparar um decreto condenatório. No mesmo sentido:

“A menção a boatos e informes anônimos caracteriza-se, no máximo, como frágeis relatos indiretos (testemunhas por ouvir dizer), os quais a jurisprudência desta Corte Superior tem rechaçado, por não constituir fundamento idôneo para a condenação”. (S
TJ - HC: 691344 MG 2021/0283794-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

A cinco, por fim, e não menos importante, não se descuida que a palavra de agentes públicos
se mostram idôneas para sustentar a condenação criminal, desde que harmônicas com as demais provas (Enunciado no. 8 TCCR/TJMT), o que não ocorreu na hipótese.

Apresentado esse quadro, entendo que a prova oral colhida judicialmente, é demasiadamente frágil a sustentar o édito condenatório, não sendo suficiente para o édito condenatório, àquelas colhidas, exclusivamente, na fase investigativa (art. 155 do CPP), já que não foram corroboradas sob o crivo do contraditório.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o inciso VII, artigo 386 do CPP,
por que ausentes provas suficientes para a condenação
.

Perfilhando esse raciocínio:

“
Como é sabido, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, na espécie, a ausência de provas seguras e consistentes da materialidade e autoria delitiva, impõe a manutenção da absolvição do apelado, devendo, pois, ser observado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo”.

(N.U 0002599-54.2014.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório o depoimento de testemunha única deve se harmonizar com o contexto probatório. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio "in dubio pro reo”.

(N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 25/02/2021).

Logo, concluo que é inviável o acolhimento do pleito acusatório.

1.2
. DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE RESISTÊNCIA

O
Parquet
almeja o recrudescimento da pena basilar, quanto à condenação do apelado pelo crime de Resistência, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, que entende ser viável a depreciação, q

quais sejam:
culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime, comportamento da vítima e conduta social
.

Quanto ao vetor
culpabilidade
, o MP visa à valoração negativa, sob o argumento de que “
restou comprovado que o réu agrediu os policiais e buscou retirar a arma de um agente da lei
, o que denota uma conduta ativa por parte do acusado e não uma situação de simples e inofensiva resistência pacífica
”.

Nesse ponto, assiste parcial ao MP, pois, de fato, o
apelado tentou sacar a arma de fogo
do
PM Patrick
,
durante a ação policial para contê-lo, conforme relatado pelos policiais militares
Rafael de Souza Cardoso
e
Patrick Santana de Oliveira
nas duas fases da persecução penal
(
ID
151457929 – fls. 35/39 e ID
151457930
).

Tal cenário, revela sim, maior reprovabilidade da conduta. Nesse sentido:

“... I - A valoração negativa da culpabilidade terá lugar quando demonstrada maior reprovabilidade do comportamento do agente, que para fugir da polícia entrou em uma residência onde ocorria uma festa de criança, tentou sacar a arma e entrou entrou em luta corporal com os policiais”. (TJ-DF 07124619020208070001 DF 0712461-90.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 15/04/2021, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Em relação aos
motivos do crime,
o MP entende que se revelou “
repugnante
”, porque o apelado praticou o delito objetivando não ser conduzido à Central de Flagrantes, em razão de seu histórico negativo.

Quanto às
circunstâncias do crime
, entende ser viável a valoração negativa, pois o apelado praticou o delito “
mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
” e que, inclusive, tentou retirar a arma do agente policial demonstrando
desprezo
ao papel coercitivo do Estado.

No entanto, ao meu sentir, entendo que os argumentos trazidos nas razões pelo MP, não são suficientes para a depreciação dos motivos e circunstâncias do crime.

O art. 329 do CP dispõe que:
“
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

Ou seja, o delito traz como tipo penal, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, a funcionário competente para executá-lo.

O fato de o apelado ter agido mediante violência contra os policiais, se trata de elemento faz parte do tipo penal. Demais disso, a tentativa de o apelado tentar sacar a arma do policial militar já foi considerada negativa nas linhas acima, em relação à culpabilidade, não sendo possível considerá-la novamente quanto às
circunstâncias do crime
,
o que resultaria no odioso
bis in idem.

Do mesmo modo, inviável negativar os
motivos do crime
, porque o apelado quis evitar ser conduzido até a Delegacia de Polícia, uma vez que, para negativar a aludida circunstância judicial, deve estar demonstrada motivação reprovável, o que não se aplica ao caso, até mesmo porque, não há “repugnância” no fato de o agente resistir a prisão para não ser conduzido à Central de Flagrantes, sendo genérico, a meu ver, tal fundamento.

Visa, ademais, a depreciação das
consequências do crime
, porque “
extremamente danosas à Administração Pública”,
já que o apelado se comportou com
desprezo
às ordens dos policiais.

No entanto, o desprezo à ordem emanada pelos policiais por parte do apelante, faz parte, na verdade, do tipo penal incriminador descrito no art. 329 do CP, tanto, que o referido artigo menciona no dispositivo, o verbo “
opor-se
” à execução de ato legal, não se tratando o desrespeito à Lei, neste caso, de consequência
extremamente danosa.

Pretende, ainda, a depreciação da vetorial
comportamento da vítima
, pois o “
órgão público foi vítima de crime contra a administração pública, que apresenta desídia administrativa, problemas estruturais, deficiência no labor e falta de controle que possam minimizar ou evitar fraudes, contribuem para práticas delitivas”.

Assevera
Fernando Capez
, em Código Penal Comentado, 2014, 5a Edição, Editora Saraiva, pg. 114, que, conquanto “
inexista compensação de culpas em Direito Penal, se a vítima contribuiu para a ocorrência do crime, tal circunstância é levada em consideração, abrandando-se a sanção do agente. O comportamento da vítima também é tido pela Lei como circunstância atenuante genérica ou causa de privilégio
”.

Desse modo, uma vez que o comportamento da vítima pode, na verdade, abrandar a pena do agente criminoso, e não majorá-la e, considerando que na hipótese, o comportamento da vítima não contribuiu para tanto, não há como valorá-la negativamente.

Finalmente, requer a negativação da circunstância judicial da
conduta social,
pois a “
pena aplicada deve ilustrar a nocividade da conduta à sociedade ajustada à proporcionalidade da censura e servir como reprovação merecida
”.

Contudo, entendo também, não ser viável a depreciação pretendida, porquanto a conduta social está relacionada às atividades relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social e outro comportamento que o agente possua perante a sociedade.

“... 1. Consoante a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015)”. (STJ - AgRg no REsp: 1927435 DF 2021/0075558-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021).

Reforçando o raciocínio de que as elementares do tipo penal não podem ser utilizadas para majoração da pena basilar, trago o Enunciado no15

TCCR/TJMT, de que trata sobre o tema:
“
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.
Do STJ destaco:

“...2. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." ( REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013)”. (STJ - AgRg no REsp: 1851817 RS 2019/0362749-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Sendo assim, ei por bem, negativar apenas, a circunstância judicial da culpabilidade na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito, como pretendido pelo
Parquet.
Sobre o tema:

“... 2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 701231 SC 2021/0335410-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

2. RECURSO DEFENSIVO

2.1
. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa visa à
desclassificação
do crime de
Resistência
para o delito de
Desobediência,
sem expor suas razões para tanto.

A materialidade e autoria do crime de
Resistência
estão sobejamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos (ID
151457929/30)
.

Como já relatado no tópico anterior, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica, nesta capital, praticada pelo apelante contra a sua convivente, a vítima
Mônica Francisquete de Deus
.

Os
policiais militares
Rafael de Souza Cardoso
e
Patrick Santana de Oliveira

foram uníssonos ao afirmar que, ao chegarem ao local indicado, o apelante
resistiu à voz de prisão
, sendo necessário utilizar força policial

para imobilizá-lo e, ainda, solicitar mais apoio policial.

Narraram que, o apelante visivelmente alterado, após tentar fugir, não permitiu
ser algemado para ser conduzido à Delegacia de Polícia, tanto que inclusive, tentou agredir fisicamente os policiais e só foi detido, com o auxílio de mais policiais.

Como se não bastasse, o apelante ainda tentou pegar a arma de um dos policiais que participavam das diligências –
PM Patrcik
-, mas foi impedido, razão pela qual foi necessário este policial efetuar um disparo de arma de fogo contra a parede da residência, para dissuadir o apelante (
ID
151457929 – fls. 35/39 e ID
151457930
).

Mônica Francisquete de Deus –
convivente do apelante -, afirmou em juízo que o apelante estava alterado e não quis ser algemado, momento em que um dos policiais efetuou disparo de arma de fogo para contê-lo, sendo necessário auxílio de mais policiais para algemá-lo, ressaltando em suas palavras: “
a

todo o tempo ele não queria ser algemado
” (ID
151457930).

Esses fatos são suficientes para a configuração do delito previsto no art. 329 do Código Penal, que pune quem opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou quem lhe esteja prestando auxílio.

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“Se o funcionário público age em estrito cumprimento de ordem legal e não há justificativa plausível para que o réu se opusesse à prisão, tão pouco para agir de modo violento, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório para a modalidade mais branda de desobediência”. (N.U 1002993-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

Dessa forma, não pairam dúvidas quanto a configuração do crime de Resistência, razão pela qual
não há que se falar na desclassificação pretendida.

2.2.
JUSTIÇA GRATUITA E ISENÇÃO DE CUSTAS

Quanto ao
pedido de concessão de justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 CPP), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante e consequente incapacidade de pagamento, compete ao Juízo da Execução Penal, que poderá examiná-la quando da exigência do respectivo pagamento, observado o prazo prescricional de cinco anos.

Sobre o assunto:

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais”. (N.U 0007613-10.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

APELADO:
VALDECIR PINHO DA CRUZ

CRIME:
RESISTÊNCIA (art. 329 DO CP) – Pena: detenção de 2 meses a 2 anos.

Na 1a fase da pena, depreciada
uma
circunstância judicial –
culpabilidade
-, na fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito, encontro a pena basilar no patamar de
2 meses e 10 dias de detenção.

Na 2a fase da pena, ausentes atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
2 meses e 10 dias de detenção.
.

Na 3a fase da pena, à míngua de causa de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva em
2 meses e 10 dias de detenção.

DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Mantenho o regime
aberto
para cumprimento da reprimenda, em atenção ao art. 33, §1o, “c” do CP e, por ser mais recomendável ao caso, até mesmo porque, o MP não visou o recrudescimento do regime, o que poderia incorrer em
reformatio in pejus.
Confira-se:

“...

1. Admite-se que ao réu primário, condenado à pena igual ou inferior a 4 anos de reclusão, seja fixado o regime inicial aberto, ainda que negativada circunstância judicial. 2. A despeito de o § 3o do art. 33 do Código Penal dispor que para a escolha do modo inicial de cumprimento da pena deverão ser observados os critérios do art. 59, não fica o julgador compelido a fixar regime mais gravoso do que o cabível em razão do quantitativo da sanção imposta, ainda que presente circunstância judicial desfavorável. 3. Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no REsp: 1970578 SC 2021/0364593-0, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022).

Por fim, é
inviável
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restritivas de direitos, uma vez que o delito foi praticado mediante violência (art. 44, I do CP).

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial, dou
parcial provimento
do recurso do Ministério Público de 1o grau, para
depreciar
a circunstância judicial da c
ulpabilidade,
na 1a fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6 sobre o patamar mínimo cominado ao delito e, por consequência,
fixar a pena definitiva no
quantum
de 2 meses e 10 dias de detenção
, sendo mantido o regime
aberto
e demais termos da sentença.

Outrossim, também em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
defensivo
.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais,
com urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023